Tribunal: TJMT
Processo: 1033392-91.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033392-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ERICK MATHEUS DA SILVA DARSIE - CPF: 062.005.951-60 (INTERESSADO), ALISSON RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 060.275.021-00 (INTERESSADO), THATIANA DOS SANTOS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), ERICK MATHEUS DA SILVA DARSIE - CPF: 062.005.951-60 (PACIENTE), ALISSON RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 060.275.021-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS EM SEDE DE
WRIT
. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado visando o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), tendo sido apreendido 1,8g de maconha em poder dos pacientes.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ínfima quantidade da droga apreendida caracteriza atipicidade material da conduta; (ii) estabelecer se a ausência de justa causa justifica o trancamento do inquérito policial.

III. Razões de decidir:

1. O trancamento do inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso em análise.

2. A ínfima quantidade de entorpecente não descaracteriza, por si só, a tipicidade do delito de tráfico de drogas, especialmente quando ainda pendente a apuração das circunstâncias fáticas pela instrução criminal.

3. A alegação de ausência de justa causa não se comprova de forma inequívoca nos autos, pois há elementos indicativos de prática criminosa, como a circunstância da abordagem e apreensão da substância entorpecente.

4. A aferição da materialidade e dos elementos subjetivos do crime demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. O inquérito policial está em fase inicial, não havendo fundamento para trancá-lo prematuramente, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal e à apuração integral dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade manifesta da conduta, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva de punibilidade. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, por si só, não descaracteriza a tipicidade do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando presentes circunstâncias que justificam a continuidade das investigações”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 796.273/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/4/2023; TJMT, N.U 1025895-26.2024.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ERICK MATHEUS DA SILVA DARSIE
e
ALISSON RODRIGO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT), nos autos n. 1001133-31.2024.8.11.0101, no qual são investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões o impetrante requer o trancamento do inquérito policial diante da alegada ausência de justa causa, bem como de ausência de comprovação da materialidade do crime, evidenciando a atipicidade da conduta.

Aduz que, sem a determinação precisa da quantidade da substância apreendida, não é viável caracterizar o tipo penal referente ao tráfico de drogas, tendo em vista que a substância apreendida não chega nem perto de pesar 40g (quarenta gramas), alegando que tal insuficiência probatória evidencia a impropriedade da continuidade do inquérito policial, razão pela qual sustenta ser desarrazoada a tramitação, reforçando a imprescindibilidade de seu trancamento por falta de justa causa.

Dessa forma, assevera que a conduta atribuída aos pacientes não caracteriza o crime de tráfico de drogas, seja pela ínfima quantidade de substância apreendida, seja pela ausência de elementos que comprovem o intuito de comercialização, bem como a própria ausência de comprovação da materialidade do tipo penal do tráfico de drogas, no caso da maconha.

Com tais argumentos, pleiteia o trancamento do inquérito policial, por atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado e da aplicação do princípio da ofensividade.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 253659174

Informações prestadas nos Ids. 256360176 e 256360178.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 259352199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos que os pacientes são investigados pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por estarem portando 1,8g (um grama e oito decigramas) de maconha, sendo-lhes concedida liberdade provisória em audiência de custódia.

O impetrante sustenta que os policiais encontraram com os pacientes uma quantidade mínima de maconha, conforme o Laudo Preliminar de Constatação de Drogas, afirmando que,
a autoridade policial juntou uma foto da substância apreendida e, ao posicioná-la ao lado de uma régua, é possível notar que a quantidade é tão ínfima que sequer chega a 7 cm de comprimento. Além disso, a autoridade policial não quantificou a substância apreendida, alegando, em audiência de custódia, que não possui uma balança de precisão para medir a quantidade exata da droga apreendida|
.

Inicialmente o impetrante busca o trancamento do inquérito com fundamento na
ausência de justa causa
e
atipicidade da conduta
, argumentando, para tanto, que a substância apreendida é de quantidade ínfima e inferior ao limite presumido de 40 gramas definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para caracterizar porte de droga para consumo pessoal, bem como que não há indícios que comprovem o intuito de comercialização ou prática reiterada de tráfico de drogas por parte dos pacientes.

Sustenta que a materialidade do delito não foi devidamente demonstrada, uma vez que a substância apreendida não foi quantificada com o uso de balança de precisão, o que prejudica a caracterização do crime de tráfico, razão pela qual, em respeito aos princípios da ofensividade e da proporcionalidade, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade material da conduta.

A Defesa invoca, ainda, a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE n. 635659, que descriminalizou a posse de maconha para consumo pessoal, estabelecendo que tal conduta deve ser tratada como infração administrativa e não como crime.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o
trancamento do inquérito policial
por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando restar demonstrada, de forma evidente nos autos e sem a necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos que sustentem uma futura acusação ou, ainda, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

Cabe destacar que o trancamento consiste em extinguir ou arquivar a ação ou investigação sem resolução de mérito, razão pela qual é medida a ser aplicada somente se eivado de comprovada ausência de justa causa e ameaça à liberdade do paciente, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade.

Assim, para que se justifique o trancamento do inquérito com fundamento nesse parâmetro, é indispensável que o constrangimento ilegal esteja demonstrado de forma inequívoca, sem qualquer dúvida e sem exigir aprofundada dilação probatória, em razão do caráter célere e sumaríssimo da via estreita do
habeas corpus
.

No caso concreto, não se observa, de plano, as alegadas teses de ausência de justa causa e atipicidade da conduta, pois a aferição em questão demandaria, necessariamente, incursão nos elementos informativos angariados, o que não se admite em sede de
writ
.

Ademais, as investigações policiais ainda não foram concluídas, o que inviabiliza qualquer imputação definitiva acerca de eventuais crimes e impede afirmar, de forma categórica, a inexistência de justa causa e atipicidade da conduta. Desse modo, revela-se prematuro o acolhimento das alegações.

No que concerne ao reconhecimento da
ausência de justa causa
, esta representa uma forma de coibir persecuções penais temerárias, evitando, assim, indevidas interferências na esfera privada dos jurisdicionados. Isso porque a mera instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal e do oferecimento de denúncia, seja por particular ou pelo Ministério Público, com a consequente indicação de alguém como réu, constitui, independentemente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, um gravame à situação do acusado no curso da ação penal.

Por um lado, a justa causa deve ser compreendida como a exigência de elementos mínimos que afastem uma atuação inquisitorial e incompatível com a presunção de inocência. Por outro, não se pode admitir a imposição de requisitos excessivos que, sob o argumento de proteção ao indivíduo, acabem por comprometer o interesse coletivo, obstando o regular desenvolvimento das investigações e do processo penal ainda em estágio inicial.

No caso em análise, os pacientes foram presos em flagrante no dia 12/11/2024 pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por estarem portando 1,8g (um grama e oito decigramas) de maconha, o que foi devidamente confirmado pelo laudo de constatação de droga n. 541.3.10.8985.2024.213057-A01 (Id. 256360170).

À luz dessas considerações, ressalto que a cognição possível no rito sumário do
habeas corpus
é limitada às provas pré-constituídas constantes dos autos, competindo ao juízo natural da causa a análise exauriente da matéria, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo que, neste momento processual, é viável tão somente a aferição de eventual ilegalidade manifesta apta a macular a validade do processo em trâmite perante o juízo de primeira instância.

Diante dessas premissas, verifico que, apesar dos argumentos do impetrante, a alegada ausência de justa causa não se comprova de forma inequívoca apenas com as provas pré-constituídas, tendo em vista a plausibilidade dos elementos que fundamentaram a instauração do inquérito policial, de modo que permanece caracterizada a justa causa para as investigações.

No que concerne ao pedido de trancamento do inquérito policial sob a alegação de atipicidade da conduta, este deve ser cuidadosamente analisado, considerando-se a necessidade de preservação da investigação criminal e da segurança jurídica, sendo que, no presente caso, há indícios suficientes que justificam a continuidade da apuração dos fatos, especialmente diante da apreensão de substância análoga à maconha e das circunstâncias da abordagem policial.

De início, destaca-se que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige, para a sua configuração, uma quantidade mínima de entorpecentes, bastando que esteja demonstrada a prática de uma das condutas descritas no tipo penal, como ter em depósito, guardar ou transportar substância entorpecente. O fato de a substância ser encontrada em circunstâncias suspeitas, em local ermo e em posse dos investigados, aliado à denúncia que deu início à diligência, configura justa causa para a instauração e prosseguimento do inquérito policial.

Outro ponto relevante é que embora a defesa alegue a ínfima quantidade de droga apreendida, não há, até o momento, elementos nos autos que afastem a possibilidade de prática de tráfico, especialmente porque a análise preliminar da materialidade deve ser aprofundada durante a instrução processual. A simples presunção de posse para consumo pessoal não pode ser utilizada como fundamento para trancar o inquérito policial, sob pena de inviabilizar a investigação das condutas praticadas.

Dessa forma, diante dos elementos presentes nos autos – a denúncia, a abordagem policial e a apreensão de substância entorpecente em condições suspeitas –, resta configurada a necessidade de continuidade das investigações.

Reconhecer, neste momento, a atipicidade da conduta representaria afronta ao princípio do devido processo legal e ao interesse público na apuração de delitos que representam risco significativo à sociedade, sendo a manutenção do inquérito policial medida que se impõe.

Ademais, como se sabe, nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT
).

Dessa forma, não se revela possível, neste momento, concluir pela alegada atipicidade da conduta imputada ao paciente, sobretudo porque os fatos ainda se encontram em apuração, sendo que, a mera instauração do inquérito policial não configura, por si só, constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que se trata de procedimento investigativo voltado ao esclarecimento dos fatos.

Acerca do tema:

(...) esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que
somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta
supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade” (STJ, AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) (
grifos meus
).

O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcionalíssima, só podendo ser determinado quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não ocorre
in casu
. 4. Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa quando as arguições tecidas pelos impetrantes se confundem com o mérito das investigações, de forma que, constatada a subsistência de justa causa, deve a verdade dos fatos ser esclarecida a tempo e modo, perante o d. juízo natural da causa, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...). Tese de julgamento: “
É legítima a instauração e o trâmite de inquérito policial em desfavor do paciente quando demonstrada a existência de justa causa para as investigações
, não havendo falar, ainda, em malfadado excesso de prazo quando se cuida de paciente foragido, tampouco em reconhecimento de litispendência ou conexão entre os autos originários e outros procedimentos investigativos em trâmite em desfavor do beneficiário do writ”. (...) (TJMT, N.U 1025895-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024) (
grifos meus
).

Registre-se, ainda, que somente após as investigações é que o Ministério Público poderá concluir pela prática ou não da infração e, se entender cabível, oferecerá a denúncia, ou simplesmente pedirá o arquivamento, caso não existam elementos suficientes para a propositura da Ação Penal.

Portanto, a simples instauração de investigação policial não configura constrangimento ilegal, sendo certo, ainda, que a conclusão do Inquérito não vincula o titular da ação penal, servindo apenas de peça informativa ao representante do Ministério Público.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Erick Matheus da Silva Darsie
e
Alisson Rodrigo dos Santos
, mantendo, em seu desfavor, o trâmite do Inquérito Policial n. 1001155-89.2024.8.110101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024